Tribunal: TJSP
Processo: 2002754-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu pedido de penhora dos rendimentos tributáveis percebidos pelo executado da empresa Auto Park Estacionamento de Veículos Ltda e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social - Inconformismo da exequente - Descabimento - Inconformismo que já foi objeto de decisão anterior contra a qual não houve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu pedido de penhora dos rendimentos tributáveis percebidos pelo executado da empresa Auto Park Estacionamento de Veículos Ltda e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social - Inconformismo da exequente - Descabimento - Inconformismo que já foi objeto de decisão anterior contra a qual não houve interposição de recurso - Mero pedido de reconsideração que não interrompe o interregno recursal - Intempestividade caracterizada - Recurso não conhecido.